Tribunal: STF
Processo: AR 2936
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS INFRINGENTES NA AÇÃO RESCISÓRIA. EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA: NÃO CABIMENTO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE: INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO IMEDIATA DO TRÂNSITO EM JULGADO E ENVIO DOS AUTOS AO ARQUIVO.



1. Não cabem embargos infringentes em face de decisão monocrática proferida em sede de ação rescisória.



2. O recurso interposto é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, na espécie, em se tratando de erro grosseiro. Precedentes.



3. Embargos infringentes não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio dos autos ao arquivo.  



Relatório  



      1. O Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento (DMAES) opõe embargos infringentes (e-doc. 10), com fundamento no art. 333, inc. III, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), em face de decisão monocrática, por mim proferida, pela qual neguei seguimento à ação rescisória por ele proposta e julguei prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (e-doc. 8).  



      2. Sustenta que a decisão embargada foi “omissa ao entender que não cabe o exame por esta Corte da ação rescisória no tocante à Reclamação nº 49.958/MG” (e-doc. 10, p. 3) e argumenta que eventual exame sobre o efeito repristinatório seria “cabível somente em Ação Direta de Inconstitucionalidade ou Ação Declaratória de Constitucionalidade da Norma, o que não é o caso” (e-doc. 10, p. 6).  



      3. Repisa a alegação de que “o Plenário do STF (...), não obstante ter reconhecido a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4 do STF), decidiu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo do adicional de insalubridade pelo Poder Judiciário, dada a vedação de esse atuar como legislador positivo” (e-doc. 10, p. 7).  



      4. Reitera que “o adicional de insalubridade não foi expressamente estendido aos servidores públicos pela Constituição Federal (artigo 39, §3º), sendo imprescindível previsão específica na legislação do ente público para o seu pagamento” (e-doc. 10, p. 8).  



      5. Conclui que, “ainda que a Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal imponha vedação na utilização do salário mínimo enquanto indexador, há de se manter a previsão esculpida no artigo 74 do Estatuto dos Servidores Públicos, alterado pela Lei Municipal 3.191/2008 e no artigo 1º da Lei Municipal nº 3.174/2008 até que sobrevenha alteração legislativa, sob pena do Judiciário agir como legislador positivo, que é expressamente vedado pela Constituição Federal” (sic; e-doc. 10, p. 9).  



    É o relatório.  



Análise  



      6. A autarquia municipal interpõe recurso manifestamente incabível.  



      7. Consoante a dicção do art. 333 do RISTF, os embargos infringentes podem ser opostos em face de “decisão não unânime do Plenário ou da Turma”, nas situações que enumera: quando julgada procedente a ação penal ou improcedente a revisão criminal, na hipótese de julgamento em ação rescisória ou em representação de inconstitucionalidade e nos casos de recurso criminal ordinário, quando desfavorável o resultado ao acusado.  



      8. O recurso em epígrafe, no entanto, foi interposto contra decisão proferida de forma monocrática, e não colegiada, como expressamente exigido pela norma em comento.  



      9. Ainda que assim não fosse, em interpretação ao art. 24 da Lei nº 8.038, de 1990, segundo o qual “na ação rescisória (...) será aplicada a legislação processual em vigor”, firmou-se o entendimento, no âmbito desta Suprema Corte, no sentido de que as ações rescisórias propostas perante o STF são regidas, atualmente, pelo Código Processual Civil de 2015 (CPC/2015), que não prevê os embargos infringentes dentre as espécies de recurso. Nesse sentido:  



    “Ação Rescisória. 2. Embargos infringentes. 3. Regimento Interno do STF, art. 333 e § único. 4. Lei nº 8038/1990, art. 24. 5. Código de Processo Civil, art. 530. 6. Desde o advento da Lei nº 8038/1990, art. 24, não cabe exigir o número mínimo de quatro votos dissidentes, previsto no parágrafo único do art . 333 do RISTF, para a admissão de embargos infringentes, contra acórdão do Plenário do STF, em ação rescisória. Bastante se faz não seja o aresto unânime. 7. Questão de Ordem que se resolve no sentido de não ser mais aplicável às ações rescisórias o disposto no parágrafo único do art. 333 do RISTF, mas, sim, o art. 530 do Código de Processo Civil.”



    (AR nº 1.178-EI-QO/SP, Rel. Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, j. 16/12/1996, p. 15/05/1998; grifos nossos).



      10. Ressalto inaplicável à espécie o princípio da fungibilidade recursal, em se tratando de erro grosseiro. Na esteira da jurisprudência desta Corte, a ausência de dúvida objetiva em relação ao recurso cabível impõe o não conhecimento do recuso erroneamente interposto. Colho precedentes:  



    “RECURSO ORDINÁRIO’ EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ERRO GROSSEIRO - CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO CUJA INSCRIÇÃO, NA OAB, ESTAVA SUSPENSA - AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE NO SENTIDO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO. - Não se revela admissível, porque inexistente, ‘recurso ordinário’ contra julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal. Incidência, na espécie, do princípio da legalidade ou da tipicidade dos recursos. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina. - São nulos de pleno direito os atos processuais, que, privativos de Advogado, venham a ser praticados por quem não dispõe de capacidade postulatória, assim considerado aquele cuja inscrição na OAB se acha suspensa (Lei nº 8.906/94, art. 4º, parágrafo único). Precedentes. - O direito de petição qualifica-se como prerrogativa que a Constituição da República assegura à generalidade das pessoas (art. 5º, XXXIV, ‘a’). Trata-se de direito público subjetivo de índole essencialmente democrática. O direito de petição, contudo, não garante, por si só, a possibilidade de o interessado - que não dispõe de capacidade postulatória - ingressar em juízo, para, independentemente de Advogado, litigar em nome próprio ou como representante de terceiros, ressalvadas as exceções previstas em lei. Precedentes.”



    (MS nº 28.857-QO/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 14/09/2011, p. 20/03/2013; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”



    (AR nº 2.821-AgR-AgR/DF, de minha relatoria, Rev. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Interposição de recurso ordinário contra decisão monocrática que indefere a inicial do mandado de segurança. Ausência de esgotamento da via originária. Cabimento de agravo regimental. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (RMS nº 32.273-AgR/DF, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/09/2013, p. 30/09/2013; grifos nossos).  



    11. Incognoscível, portanto, o presente recurso, posto que manifestamente incabível.  



Dispositivo  



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Determino à Secretaria Judiciária a imediata certificação do trânsito em julgado e o envio dos autos ao arquivo.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator